Tribunal: TJMT
Processo: 1021823-25.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021823-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PATRICIA EVELIN SANTOS SOARES - CPF: 397.927.008-46 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (AGRAVANTE), MUCIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 172.234.401-63 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVANTE
:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.

A
GRAVADO
:

MÚCIO VILELA DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO GARANTIDO POR HIPOTECA. PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA REAL. PREVALÊNCIA DA REGRA ESPECÍFICA DO ART. 835, § 3º, DO CPC. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário garantida por hipoteca, indeferiu, naquele momento, o pedido de penhora do imóvel dado em garantia, sob o fundamento de que não haviam sido esgotadas as diligências para localização de bens de maior liquidez, nos termos da ordem prevista no art. 835 do CPC. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para que seja deferida a penhora do imóvel hipotecado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, na execução fundada em crédito garantido por hipoteca, a penhora deve recair prioritariamente sobre o bem dado em garantia, nos termos do art. 835, § 3º, do CPC, independentemente do prévio esgotamento das diligências destinadas à localização de outros bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 835, § 3º, do CPC estabelece regra específica para a execução de crédito com garantia real, determinando que a penhora
recaia sobre a coisa dada em garantia, a qual prevalece sobre a ordem geral de preferência prevista no caput do mesmo dispositivo.

4. A constituição de garantia hipotecária vincula previamente o imóvel à satisfação do crédito, de modo que a constrição sobre o bem gravado representa observância da disciplina legal específica e da vontade manifestada pelas partes no negócio jurídico.

5. A exigência de prévio esgotamento de diligências para localização de dinheiro, aplicações financeiras ou outros bens esvazia a função econômica e jurídica da hipoteca e afasta indevidamente a incidência da regra especial prevista para os créditos garantidos por direito real.

6. O princípio da menor onerosidade deve ser harmonizado com a efetividade da execução e com o interesse do credor, não autorizando o afastamento automático da garantia real regularmente constituída.

7. A existência de hipoteca em grau posterior não impede, por si só, a penhora do imóvel, constituindo circunstância a ser apreciada oportunamente quanto à utilidade econômica da constrição, à preferência entre credores e à suficiência da garantia.

8. A decisão recorrida deixou de aplicar a disciplina específica do art. 835, § 3º, do CPC ao fundamentar o indeferimento exclusivamente na ordem geral de preferência e no princípio da menor onerosidade, impondo-se sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de jul
gamento:

“
1. Na execução fundada em crédito garantido por hipoteca, a penhora deve recair prioritariamente sobre o bem dado em garantia, nos termos do art. 835, § 3º, do CPC.

2
. O prévio esgotamento das diligências destinadas à localização de outros bens
penhoráveis não constitui requisito para a penhora do imóvel objeto da garantia real.

3. O princípio da menor onerosidade não afasta a incidência da regra específica aplicável aos créditos garantidos por direito real.

4. A existência de hipoteca em grau posterior não impede, por si só, a penhora do bem dado em garantia, devendo eventual repercussão sobre a utilidade
da constrição ser
examinada na fase executiva própria.

Di
spositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 797, 805 e 835, caput e § 3º.

Juris
prudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1021916-22.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, j. 08.08.2025; TJMT, AI n. 1018421-67.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, j. 05.08.2025; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.434.091/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 18.03.2024; STJ,
REsp
1.851.436/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 09.02.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo D
e Instrumento
, interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A.
, contr
a decisão interlocutória (ID. 221818104
– Autos de
Origem nº
1024107-
70.2021.8.11.000
3
), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível
da Comarca de Rondonópolis-MT
, que indeferiu, no momento, o pedido de penhora sobre bem imóvel, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, sob os seguintes fundamentos:

“[...] O Código de Processo Civil, em seu artigo 835, estabelece uma ordem de preferência para a penhora, que visa equilibrar a efetividade da execução com o princípio da menor onerosidade para o devedor (art. 805, CPC).
A ordem legal prioriza bens de maior liquidez, deixando os imóveis em uma posição subsequente.

Embora essa ordem não seja absolutamente rígida, sua inversão deve ser devidamente justificada, o que não ocorreu no presente caso. A parte exequente pleiteou diretamente a penhora de um bem imóvel sem demonstrar ter esgotado as tentativas de localização de bens que o precedem na ordem legal, como dinheiro em espécie, aplicações financeiras ou veículos.

A penhora de um bem imóvel é medida mais gravosa e de menor liquidez, cuja expropriação é mais complexa e demorada. A busca por ativos financeiros ou veículos, por serem medidas mais simples e eficazes, deve ser priorizada.

Portanto, a tentativa de constrição sobre o imóvel, sem antes esgotar as diligências para encontrar bens preferenciais, mostra-se prematura e contrária à sistemática processual.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 805 e 835 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, no momento, o pedido de penhora sobre o bem imóvel
. [
...]”

Em razões recursais, a parte agravante sustenta as seguintes teses:

A agravante afirma que a execução de origem é fundada na
Cédula de Crédito Bancário nº 492.103.264
, garantida por hipoteca
cedular
de 14º grau
sobre o
imóvel de matrícula nº 25.286
do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT, sustentando que a penhora deve recair preferencialmente sobre o bem dado em garantia, nos termos do art. 835, §3º, do Código de Processo Civil.

O pedido de efeito ativo foi
indeferido por decisão de ID. 370503394
, sob o fundamento de ausência de demonstração objetiva de situação excepcional apta a justificar a imediata suspensão da decisão agravada antes do julgamento do recurso, destacando-se que eventual reforma da decisão ainda poderá produzir efeitos úteis no processo de origem.

A parte agravada apresenta contrarrazões nas quais sustenta:

Em síntese, defende que a existência de garantia real não torna automática a penhora imobiliária, especialmente porque o imóvel estaria gr
avado por hipoteca
cedular
de 14º grau
, cabendo ao juízo controlar a adequação, necessidade, proporcionalidade e utilidade da medida executiva.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada não afastou definitivamente a possibilidade de futura penhora do imóvel, mas apenas indeferiu a constrição “no momento”, ante a ausência de demonstração do esgotamento de diligências voltadas à localização de bens de maior liquidez e menor
gravosidade
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria exclusivamente patrimonial e por inexistir interesse público ou envolvimento de
menor ou incapaz, conforme consigna
do na decisão recursal de ID. 370503394
.

O r
ecurso
é
tempestivo
e

as custas

judiciais
foram recolhidas
.
(ID
368886358
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

A
GRAVANTE
:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.

A
GRAVADO
:

MÚCIO VILELA DE OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata de Agravo de Instrumento, interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A.
, contra de
cisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópol
is-MT, nos autos da
Execução de Título Extrajudicia
l nº 1024107-70.2021.8.11.0003
, que indeferiu, no momento, o pedido de penhora do imóvel
objeto da matrícula nº 25.286
do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou que a penhora de bem imóvel seria medida mais gravosa e de menor liquidez, devendo ser precedida de tentativas de localização de bens preferenciais na ordem do art. 835 do CPC, como dinheiro, aplicações financeiras ou veículos. Concluiu, assim, que a constrição imobiliária, sem o prévio esgotamento dessas diligências, seria prematura e contrária à sistemática processual.

A agravante sustent
a que a execução é fundada na
Cédula de C
rédito Bancário nº 492.103.264, garantida por hipoteca
cedular
de 14º grau*
sobre o imóvel de matrícula nº **25.286** do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT. Aduz que, por se tratar de crédito com garantia real, deve prevalecer a regra específica do art. 835, §3º, do CPC, segundo a qual a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia.

O agravado, por sua vez, argumenta que a existência de garantia real não torna automática a penhora imobiliária, devendo a medida ser submetida ao controle judicial de adequação, necessidade, proporcionalidade e utilidade. Sustenta, ainda, que a decisão agravada apenas indeferiu a penhora “no momento”, sem impedir futura renovação do pedido, e que a hipoteca de 14º grau recomendaria cautela na constrição.

Mérito Recursal.

Da necessidade de penhora do imóvel hipotecado — art. 835, §3º, do
CPC

A controvérsia recursal consiste em definir se, em execução fundada em crédito garantido por hipoteca, deve prevalecer
a
ordem geral de penhora prevista no caput do art. 835 do Código de Processo Civil, ou a regra específica contida no §3º do mesmo dispositivo.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece a ordem preferencial para a penhora, prevendo em seu caput que deve ser observada, preferencialmente, a seguinte gradação: dinheiro, títulos da dívida pública, valores mobiliários, veículos, bens imóveis, entre outros. No entanto, o §3º do mesmo artigo excepciona expressamente essa ordem geral nas hipóteses de crédito garantido por garantia real:

“§ 3º. Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.”

A norma possui conteúdo específico e deve prevalecer sobre a regra geral de gradação prevista no caput do dispositivo. Isso porque, havendo garantia
real previamente pactuada
, o próprio negócio jurídico que originou a
obrigação vinculou determinado bem à satisfação do crédito, de modo que a constrição sobre o bem dado em garantia não representa inversão indevida da ordem legal, mas observância da ordem especial fixada pelo legislador para essa hipótese.

No caso concreto, a agravante demonstrou que a
Cédula de Crédito Bancário nº 492.103.264
está garantida por hipoteca
cedular
s
obre o imóvel de matrícula nº 25.286
, constando, inclusive, na peça recursal, referên
cia ao registro da garantia em R.29
da matrícula do imóvel hipotecado.

Desse modo, não se mostra adequado exigir da credora o prévio esgotamento de diligências voltadas à localização de dinheiro, aplicações financeiras ou veículos para somente depois admitir a constrição do imóvel dado em garantia real. Tal exigência, no caso, esvazia a função econômica e jurídica da hipoteca, além de afastar a incidência da regra específica do art. 835, §3º, do CPC.

Nesse
sentido, é firme a orientação jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL DADO EM HIPOTECA – ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA OBSERVADA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS ALTERNATIVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, nem mesmo no agravo de instrumento, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT).

O art. 835, § 3º, do CPC estabelece que, havendo garantia hipotecária, a penhora deve recair sobre o bem dado em garantia.

A alegação de onerosidade excessiva não se sustenta quando o executado não indica bens alternativos aptos à garantia da execução.

(N.U 1021916-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 08/08/2025, publicado no DJE 08/08/2025) -Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL COM GARANTIA REAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. VIOLAÇÃO À ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 835, § 3º, DO CPC. SUFICIÊNCIA DA GARANTIA HIPOTECÁRIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. BLOQUEIO DE VALORES. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora de ativos financeiros, quando existente garantia hipotecária hábil e suficiente, afronta a ordem legal de preferência estabelecida pelo § 3º do art. 835 do CPC.

4. Laudo de avaliação técnica e recente aponta valor superior ao montante executado, afastando a alegação de insuficiência dos bens garantidores.

5. A interpretação do art. 1.484 do CC deve ser compatível com os
arts
. 805 e 873, III, do CPC, permitindo nova avaliação quando necessária à justa execução.

6. O bloqueio de numerário, em contexto de recuperação judicial, compromete a liquidez mínima necessária à execução do plano aprovado, contrariando o art. 47 da L. 11.101/2005.

7. A execução deve buscar a máxima utilidade ao exequente, mas também observar o princípio da menor onerosidade ao devedor.

8. A inexistência de provas concretas da insuficiência da garantia real impede a adoção de medidas excepcionais como a penhora de dinheiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. Na execução de título judicial com garantia real, a penhora deve recair prioritariamente sobre o bem dado em garantia, nos termos do art. 835, § 3º, do CPC.
2. A constrição de ativos financeiros, quando ausente prova da insuficiência ou impropriedade da garantia hipotecária, revela-se ilegal. 3. Em sede de recuperação judicial, medidas constritivas devem respeitar o princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da L. 11.101/2005.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 797, 805, 835, § 3º, e 873, III; CC, art. 1.484; L. 11.101/2005, art. 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2434091/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 18.03.2024; STJ, REsp 1.851.436/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.02.2021; TJ-MT, AI 1015314-54.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 15.12.2021; TJ-SP, AI 2267467-17.2019.8.26.0000, Rel. Des. Francisco
Giaquinto
, j. 17.01.2020.

(N.U 1018421-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2025,
Publicado
no DJE 05/08/2025) –
Grifei

É certo que o princípio da menor onerosidade,
previsto
no art. 805 do CPC, deve orientar a atividade executiva. Contudo, tal princípio não autoriza, por si só, o afastamento automático da garantia real regularmente constituída, sobretudo quando o próprio devedor, ao contratar, vinculou o bem ao adimplemento da obrigação.

A menor onerosidade não pode ser interpretada de modo isolado, em prejuízo da efetividade da execução e da segurança do crédito garantido. O processo executivo deve realizar-se no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do CPC, cabendo ao magistrado harmonizar a efetividade da tutela executiva com a proteção contra atos desnecessariamente gravosos.

No caso, a constrição do imóvel hipotecado não decorre de escolha arbitrária da exequente, mas da existência de garantia real previamente ajustada entre as partes e indicada como meio de satisfação do débito. Portanto, em princípio, a penhora do bem dado em garantia representa a medida processualmente adequada à natureza da obrigação executada.

Também não se sustenta a conclusão de que a penhora do imóvel seria prematura apenas porque não esgotadas diligências sobre outros bens.
Tratando-se de execução de crédito com garantia real, a lógica do art. 835, §3º, do CPC é precisamente a de direcionar a penhora, de modo preferencial, à coisa dada em garantia, ressalvadas hipóteses concretas de inutilidade, insuficiência manifesta, impenhorabilidade ou outro óbice específico devidamente comprovado.

A alegação do agravado de que o imóvel estaria gravado por hipoteca
cedular
de 14º grau, por si só, não impede a penhora. Essa circunstância pode ser considerada em momento oportuno para avaliação da utilidade econômica da constrição, da existência de credores preferenciais e da suficiência do bem, mas não justifica, isoladamente, o indeferimento liminar da penhora quando se trata justamente do bem dado em garantia ao crédito executado.

Ressalte-se, ainda, que a decisão agravada não
enfrentou,
de modo suficiente, a regra específica do art. 835, §3º, do CPC, limitando-se à ordem geral de preferência e ao princípio da menor onerosidade. Ocorre que, diante da existência de garantia hipotecária, a análise deveria partir da disciplina própria das execuções de crédito com garantia real.

Assim, verifico que assiste razão à agravante.

A decisão deve ser reformada para deferir a penhora do imóvel hipot
ecado, objeto da matrícula nº 25.286
do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT, sem prejuízo de posterior exame, pelo Juízo de origem, de eventuais impugnações específicas quanto à avaliação, preferência de credores, suficiência econômica do bem, ônus anteriores ou eventual substituição da penhora, se regularmente provocadas e comprovadas.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço d
o recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e determinar a penhora do imóvel hipotecado, objeto da matrícula nº 25.286 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1024107-70.2021.8.11.0003
, observadas as formalidades legais pelo Juízo de origem.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026